Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA.
1. Ainda que exista risco de decisões contraditórias, os processos não serão reunidos quando um deles já tiver sido sentenciado (CPC 55 §1o).
2. A ausência de destaque na cláusula que prevê a capitalização de juros, por si só, não configura violação ao direito de informação do consumidor quando não for evidenciada a ocorrência de abuso e o teor das cláusulas permitir a sua compreensão.
3. Existindo previsão em contrato é lícita a capitalização dos juros realizada por instituição financeira. Tema 953/STJ.
4. O uso da Tabela Price em Cédula de Crédito Bancário, por si só, não configura ilegalidade ou abuso. Precedentes TJDFT.
5. Rejeitou-se a preliminar de incompetência e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos embargantes.